Tribunal: TJBA
Processo: 8004337-63.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004337-63.2022.8.05.0274 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ETELMINO SOUSA SOARES Advogado(s): EGGON DO VALE COUTINHO, JEFFERSON SOARES DE OLIVEIRA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MILITAR ESTADUAL. CASSAÇÃO DE PROVENTOS DE INATIVIDADE. INFRAÇÃO DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE COMETIDA NA ATIVA. REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MANUTENÇÃO DO VÍNCULO FUNCIONAL APÓS A RESERVA REMUNERADA. COMPATIBILIDADE DA CASSAÇÃO COM O REGIME PREVIDENCIÁRIO DE CARÁTER CONTRIBUTIVO E SOLIDÁRIO. JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por militar estadual inativo contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade de ato jurídico cumulada com reimplantação de proventos de inatividade. O autor, após ser transferido para a reserva remunerada da Polícia Militar do Estado da Bahia, teve seus proventos cassados com base no art. 57 da Lei Estadual nº 7.990/2001, após conclusão de processo administrativo disciplinar que reconheceu a prática de infrações graves enquanto em atividade. Sustenta a nulidade do ato de cassação, requer a restituição das contribuições previdenciárias e pleiteia indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se é legítima a cassação de proventos de inatividade de militar estadual por infrações cometidas na ativa; (ii) estabelecer se há direito à restituição das contribuições previdenciárias diante da cassação; e (iii) verificar se a penalidade aplicada configura ato ilícito indenizável por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A penalidade de cassação de proventos encontra fundamento expresso no art. 57, parágrafo único, da Lei Estadual nº 7.990/2001, que prevê a aplicação da sanção a militares da reserva remunerada quando constatada, em processo regular, infração disciplinar punível com demissão. 4. O militar inativo continua vinculado funcionalmente à corporação, mesmo após a passagem para a reserva, permanecendo sujeito ao estatuto disciplinar da Polícia Militar. Assim, a aposentadoria não impede a responsabilização administrativa por condutas praticadas durante o serviço ativo. 5. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADPF 418, firmou entendimento no sentido de que a cassação de aposentadoria ou de disponibilidade é compatível com o regime previdenciário dos servidores públicos, mesmo diante de seu caráter contributivo. A Corte assentou que impedir a aplicação da sanção aos inativos representaria tratamento desigual em relação aos servidores da ativa, além de ofensa ao princípio da moralidade administrativa. 6. O Superior Tribunal de Justiça também reconhece a legitimidade da cassação de aposentadoria quando demonstrada a prática de infração funcional grave na ativa e assegurado o devido processo legal em processo administrativo disciplinar. 7. A contribuição ao regime próprio de previdência não gera direito à restituição em caso de perda do benefício, tendo em vista sua natureza solidária. Os valores recolhidos não configuram relação contratual individual entre contribuição e retorno, mas sim um sistema coletivo de custeio. 8. A penalidade imposta pela Administração decorreu de ato legítimo e fundamentado, exercido no âmbito do poder disciplinar, não havendo ilegalidade ou arbitrariedade que justifique indenização por danos morais. A cassação, em si, quando realizada com base na lei e em processo regular, não configura abalo à honra ou dignidade do servidor, mas sim decorrência da violação aos deveres funcionais. 9. O entendimento consolidado na jurisprudência do STF, do STJ e deste Tribunal de Justiça da Bahia é no sentido da legalidade da sanção aplicada nas hipóteses em que se comprove a prática de falta funcional grave durante o período de atividade, ainda que o servidor já se encontre na inatividade. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8004337-63.2022.8.05.0274, em que figuram como apelante ETELMINO SOUSA SOARES e como apelado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente